Tribunal: TJMT
Processo: 0009263-91.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível, com pedido de concessão de justiça gratuita, interposto por MARCOS ROGÉRIO TICIANELI opostos na Ação Ordinária de Colação no 0009263-91.2016..11.0041 em trâmite na 1a Vara especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, MT.
Anota as suas razões de fato e de direito a requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Fez prova por juntada de documentos pessoais das suas condições financeiras a concretizar seu anseio a concessão dos benefícios da Justiça gratuita.
Síntese necessária.
Com efeito, a obtenção dos benefícios da gratuidade está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.
Não se nega que o § 3o do art. 99 do novel Código Processual Civil estabelece expressamente que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Todavia, essa presunção ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir se constatar a capacidade financeira ou, na dúvida, abrir oportunidade para que a parte apresentem novos documentos, capazes de atestar sua condição de necessidade.
Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.
Ressalto que a existência de dívidas (diversos empréstimos, inclusão em SERASA), por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Da análise dos comprovantes de rendimentos acostados aos autos (Declaração de Imposto de Renda e extratos outros) verifica-se que o apelante não pode ser considerado hipossuficiente tão somente a esses documentos, sendo necessário relacionar que possuí rendimento mensal razoável, além de possuir bem imóvel registrado em seu nome e estabelecimento comercial. Ademais há que ressaltar que existem outros elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.
No caso dos autos, a teor da petição inicial do processo de Colação, verifica-se que o de cujus deixou bens, indicando-se a composição do monte mor, com inclusive em ordinária discussão na presente ação de colação de imóvel com valor vultuoso nos tempos atuais, devendo ainda relacionar que o apelante consta em ação de inventário de seus avós – Antônio Ticianel e Helena Castelan Ticianel (código de no 1056308 em trâmite na 3a Vara Esp. De Família e Sucessões de Cuiabá, MT), cujo o montante é considerável com vários imóveis e outros valores em cotas em empresas comerciais.
Dessa forma, o conjunto probatório aportado nestes autos milita em desfavor da sugerida incapacidade hipossuficiência financeira do Apelante, que se conduz na contramão daqueles que realmente precisam de auxílio para litigar em juízo.
Com efeito, o montante em questão revela-se suficiente para atender as despesas do apelante/herdeiro, já que o monte-mor é de valor considerável, composto por patrimônio suficiente ao custeio do processo, devendo ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.
Neste sentido:
“INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu assistência judiciária gratuita ao agravante. Decisão mantida. Não tendo sido comprovada a hipossuficiência por declaração de pobreza acompanhada de documentos (art. 5o, LXXIV, CF; art. 99, § 2o, CPC), de rigor o indeferimento do benefício. Espólio possui patrimônio em princípio elevado, podendo arcar com as custas processuais, cujo recolhimento fica diferido para quando da partilha (art. 4o, § 7o, Lei estadual 11.608/2003). Recurso desprovido, com observação.” (TJ-SP 21810892920178260000 SP 2181089-29.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/11/2017, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2017)
Anota-se que a situação de miserabilidade é verificada em cada processo e o recolhimento das custas devida, como ocorrido no processo de origem, demonstra ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme precedentes do STJ (AREsp 1.164.394/PE, AREsp 532.790/MG e AREsp 475.747/MG) (ID 31075588 e ID 31278257-origem).
Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuita da justiça.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =